Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710641-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALDENIR ARAUJO LIMA BRASIL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o despacho da Presidência, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator